Tribunal: TJES
Processo: 5002191-28.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002191-28.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: GABRIEL MERIGUETI DE SOUZA BATISTA
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O VOTO DE RELATORIA.
VOTO VENCEDOR
EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIGAÇÕES EXCESSIVAS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese do autor

Trata-se de Ação Ordinária ajuizada por Gabriel Merigueti de Souza Batista em face de Banco Santander S.A, na qual o autor relata, em apertada síntese, que, insistentemente vem recebendo desde de junho de 2020 mensagens e ligações de cobrança oriundas da requerida e direcionadas a terceira pessoa (Douglas Barbosa) referente ao Santander NPL1. Diante disso, requer seja determinado que as requeridas se abstenham de efetuar ligações para o mesmo, bem como a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Uma vez interposto Recurso Inominado pela parte ré, o autor apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da r. sentença objurgada.

Tese do requerido

Em sede recursal, o banco requerido reitera a preliminar de ilegitimidade, sob o fundamento de que as cobranças mencionadas na exordial não decorreram em face da empresa. No mérito, sustenta a inexistência de danos morais a serem indenizados e, subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs da seguinte forma:

“
Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do NCPC, para:

a) Determinar que a requerida não realize ligações ao requerente, bem como não envie SMS, sob pena de cominação de multa em caso de descumprimento devidamente comprovado;

b) CONDENO a requerida a pagar à parte autora a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo índice da Corregedoria local e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, devendo ambos serem contabilizados desde o arbitramento, nos termos da súmula 362, STJ.”.

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Inicialmente, rejeito a preliminar de ilegitimidade suscitada pelo recorrente. Isso porque a legitimidade, no presente caso, advém do fato de serem as ligações realizadas pela empresa recorrente. Assim, não merece prosperar a alegação de que o banco é parte ilegítima para figurar no polo passivo da lide em razão de as cobranças não decorrerem em face da empresa.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Uma vez reconhecida a relação de consumo, e tendo em vista a previsão legal disposta no art. 373, II, do CPC, verifica-se que o ônus da prova recai sobre a empresa requerida. Ocorre que as razões recursais se limitam a suscitar argumentos genéricos, se limitando a alegar que o autor não teria comprovado o dano de ordem extrapatrimonial.

Por outro lado, o autor trouxe aos autos provas de que chegou a receber, em um único dia, dezenas de ligações da empresa requerida, vide os documentos de comprovação que acompanham a exordial, o que por certo ultrapassa o limite do razoável e não pode ser considerado como um mero dissabor.

Assim, ante o flagrante descumprimento por parte da prestadora do serviço em comprovar qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, como prevê o art. 373, II, do CPC e o art. 6º, VIII do CDC, forçoso reconhecer a falha na prestação de serviços.

Reconhecida a falha na prestação de serviços, cabe destacar que o sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Isso posto, considerando ter sido demonstrado que o número de ligações ultrapassou o limite do razoável e por certo ocasionou prejuízos ao autor que não se limitam ao mero dissabor, impõe-se a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

A fixação do quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade vigentes no ordenamento jurídico, de modo que atenda além da função reparatória dos danos causados aos direitos da personalidade do lesado, uma função punitivo-pedagógica, de forma a evitar que o causador do dano venha a agir da mesma forma no futuro em relação a outras pessoas, tendo também um caráter preventivo.

Sendo assim entendo pela manutenção do valor arbitrado pelo Juízo singular, qual seja, R$ 3.000,00 (três mil reais) eis que referida quantia é suficiente para reparar os danos morais sofridos e exercerá para a requerida função punitiva e preventiva de atos similares, não acarretando, em hipótese nenhuma a sua ruína.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.